Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714066-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: N C A TEXTIL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID no 47151697. Em seguida, restituam-se os autos à origem para as providências cabíveis, eis que, conforme é possível depreender dos documentos de ID no 48122593, a resposta ao ofício remetido por esta egrégia Turma (ID no 47229259) versa sobre processo judicial e decisão distinta daquela proferida no writ, confirmada no julgamento da remessa necessária. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator